Tribunal: TJDFT
Processo: 0815234-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO RESIDENCIAL. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$2.648,88 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço contratado; e (ii) direito do autor à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), incidindo as regras de proteção do consumidor e a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora dos serviços.
4. Em 02/08/2024 o autor contratou a ré para a instalação de sistema de aquecimento em sua residência, pelo valor de R$3.600,00 (ID 75807513). No dia seguinte à instalação (03/08/2024), ocorreu superaquecimento do sistema e o rompimento da tubulação, o que resultou no vazamento de água e danificou o funcionamento do equipamento (ID 75807521 e ID 75807522).
5. A ré não produziu elementos mínimos para afastar a sua responsabilidade pelos danos causados no equipamento, deixando de demonstrar vício preexistente ou uso indevido feito pelo consumidor (CDC, art. 14). Ao contrário, as provas produzidas, notadamente os prints de tela de WhatsApp, atestam que os danos foram causados por falha na instalação elétrica (ID 75807571), especificamente no disjuntor, que não interrompeu o fornecimento de energia quando a corrente elétrica ultrapassou o limite seguro, causando danos no equipamento (ID 75807578).
6. Outrossim, embora conste no orçamento que os serviços de conexão elétrica seriam de responsabilidade do autor (ID 75807513), o fato é que os serviços foram executados pela ré (ID 75807572), atraindo para a empresa a responsabilidade pela reparação do prejuízo causado.
7. Destarte, evidenciado vício no serviço (CDC, art. 20), é legítimo o direito do consumidor à indenização por perdas e danos, correspondente ao custo do novo equipamento (aquecedor ionizador piscina wifi eletrico 60000Litros), no valor de R$2.648,88, satisfatoriamente comprovado (ID 75807512). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. art. 6o, VI, 14 e 20.
Jurisprudência relevante citada: N/A.